Tribunal: TJSP
Processo: 1013613-85.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação indenizatória c.c. danos morais - Alegação de fraude na realização de transferência, via PIX, de valores de troco originados na renovação de empréstimo consignado – Improcedência – Instituição financeira que não demonstrou a regularidade da transação bancária impugnada – Descumprimento do ônus contido no art. 373, II, do CPC – Fortuito interno - Aplicação da Súmula 479 do STJ

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação indenizatória c.c. danos morais - Alegação de fraude na realização de transferência, via PIX, de valores de troco originados na renovação de empréstimo consignado – Improcedência – Instituição financeira que não demonstrou a regularidade da transação bancária impugnada – Descumprimento do ônus contido no art. 373, II, do CPC – Fortuito interno - Aplicação da Súmula 479 do STJ – Danos materiais demonstrados – Necessidade de restituição integral, de forma simples, dos valores transferidos via PIX - Danos morais – Inocorrência – Ausência de privação econômica – Sentença modificada – Recurso parcialmente provido.